Tribunal: STF
Processo: Rcl 49439
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Município de Santo Anastácio/SP contra acórdão proferido pelo Colégio Recursal de Presidente Venceslau/TJSP.



    O reclamante afirma afronta ao decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário nº 593.068-RG (Tema 163). Sustenta a inaplicabilidade do Tema 163 à hipótese dos autos, ao argumento de que a matéria em debate trata da incidência de contribuição previdenciária sobre a remuneração paga a servidores públicos municipais vinculados ao Regime Geral de Previdência Social.



    Defende a teratologia da decisão reclamada, haja vista que desde 1° de junho de 1999, o Município de Santo Anastácio, por meio do art. 2° da Lei Complementar n° 271/1999, extinguiu o Regime Próprio de Previdência Municipal, passando a adotar o Regime Geral de Previdência Social.



    Requer “a procedência da reclamação, a fim de que o acórdão proferido pelo Colégio Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – Presidente Venceslau seja cassado, determinando-se o rejulgamento da causa sem a possibilidade de aplicação da tese firmada no tema n° 163 de repercussão geral, ou no mínimo, a subida do Recurso Extraordinário interposto pela Fazenda Municipal”. 



    Citada para apresentar contestação, a beneficiária não se manifestou (certidão de 30/09/2021 – documento eletrônico nº 11)



    Dispenso a oitiva da Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, RI/STF). 



    É o relatório. Decido.



    É excepcional o cabimento da reclamação constitucional para questionar a aplicação da sistemática da repercussão geral pela Corte de origem, sendo ônus do reclamante demonstrar i) o esgotamento dos meios recursais para questionamento da aplicação da sistemática da repercussão geral na instância de origem, a saber, a existência de decisão colegiada da Corte de origem a partir de uma fundamentação analítica de adequação do teor da decisão proferida no caso concreto e a tese de repercussão geral firmada pela Suprema Corte e ii) a existência de razões fundamentadas em teratologia na aplicação da norma de interpretação extraída do precedente do STF com força obrigatória ao caso concreto.



    No caso dos autos, observo que houve o esgotamento das vias ordinárias. Passo ao exame das demais questões.



    No julgamento do Recurso Extraordinário nº 593.068 (Tema 163), Relator o Ministro Roberto Barroso, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese de repercussão geral: 



    “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade’”.



    De fato, verifica-se que o Tema 163 - em que se discute a incidência de contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria de servidor público aplica-se tão somente aos servidores públicos regidos por regime próprio de previdência social, não incidindo nas controvérsias atinentes a base de cálculo da contribuição previdenciária de servidor municipal regido pelas regras do RGPS. 



    Nos presentes autos, o Colégio Recursal de Presidente Venceslau/TJSP negou provimento ao agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário. Para tanto, utilizou-se da ratio decidendi do Tema 163 da repercussão geral, o que evidencia erronia na aplicação do paradigma da repercussão geral.



    Além do mais, da análise dos autos, observo que a única matéria suscitada no recurso extraordinário diz respeito a competência da Justiça Federal para conhecer a julgar causas tributárias envolvendo a contribuição previdenciária (tributo federal), ante o inequívoco interesse da União, na forma do art. 109, I, da Constituição Federal.



    A matéria foi devidamente prequestionada, tendo a Turma recursal, a partir dos fundamentos lançados na sentença de primeiro grau, afastado a preliminar de incompetência absoluta do juizado especial estadual para o julgamento da causa.



    Diante do exposto, julgo procedente a presente reclamação para anular o acórdão proferido no Agravo Interno e a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, determinando que outro juízo de admissibilidade seja proferido, como de direito.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de fevereiro de 2022 .



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente